Tribunal: TJMT
Processo: 1038722-34.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038722-34.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATACADAO DOS OCULOS LTDA - CNPJ: 31.764.645/0001-24 (APELANTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA CANCELADA. PAGSEGURO. ESTORNO NÃO REALIZADO. PAGAMENTO PELA LOJA. DEVER DE INDENIZAR DA PAGSEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

De acordo com os autos, verifica-se que o consumidor solicitou junto a apelante, o cancelamento da compra realizada, conforme documentos existentes nos autos. Não obstante o cancelamento, não fora realizado o estorno da compra mesmo após 30 dias, sendo que a apelante foi acionada via Procon, oportunidade em que esta procedeu a devolução do valor estornado, do qual agora pleiteia a restituição. Há nos autos, medidas que foram intentadas administrativamente para que o valor fosse estornado, embora sem êxito.

Assim, a parte apelante exerceu seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, já que embora a parte apelada demonstre que procedeu ao cancelamento da compra, não houve o estorno do valor, o que resulta em prejuízo ao consumidor ensejando a responsabilidade solidária dos envolvidos de acordo com disposição do Código de Defesa do Consumidor. Certo que houve o pagamento do valor cancelado, e, diante da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, obedecendo-se a cadeia de fornecedores disposta pelo Código de Defesa do Consumidor, em não proceder ao estorno, devida a restituição na forma simples. Quanto a pretensão ao dano moral, não está caracterizada qualquer ofensa à imagem, constrangimento a pessoa jurídica a ponto de atingir a esfera moral e resultar na reparação civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1038722-34.2022.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ATACADAO DOS OCULOS LTDA.

APELADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ATACADAO DOS OCULOS LTDA., contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Cível da comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA., que julgou improcedente o pedido e condenou o requerente fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A apelante sustenta que foi demandada via Procon, pelo consumidor Paulo Cesar Godoy em virtude da ausência do estorno de valores/créditos relativos ao cancelamento de uma compra por ele realizada e cancelada pela Recorrente no dia 06/04/2022; mesmo com o pedido de cancelamento da venda através da empresa Recorrida, até a data de 30/06/2022, o valor/crédito não havia sido estornado ao consumidor; ciente da responsabilidade solidária na cadeia de consumo a Recorrente realizou a devolução do numerário ao consumidor, conforme demonstra o comprovante da transação aportada nos autos;
o consumidor disponibilizou o extrato bancário da data de abril/2022 até a data de 12/05/2022 (documento anexo), sendo que já haviam se passado mais de 30(trinta) dias do pedido de cancelamento com a apelada, contudo, o valor não havia sido estornado, razão pela qual o consumidor acionou a apelante via PROCON
;
está demonstrado e provado o prejuízo causado pela Apelada, motivados pela falha na prestação do serviço, que inicialmente causou prejuízo ao consumidor, tendo a Apelante sanado o problema com este último, arcando com o ônus da responsabilidade estabelecida no CDC; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido para condenar a apelada a restituição em dobro dos valores pagos ao consumidor, e indenização por dano moral; condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ATACADAO DOS OCULOS LTDA., contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Cível da comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA., que julgou improcedente o pedido e condenou o requerente fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A pretensão da apelante é o ressarcimento de valores pagos ao consumidor, resultante de cancelamento da compra realizada e solicitação de estorno perante a apelada, até o momento não ocorrido.

A apelante afirma que
foi demandada via Procon, pelo consumidor Paulo Cesar Godoy em virtude da ausência do estorno de valores/créditos relativos ao cancelamento de uma compra por ele realizada e cancelada pela Recorrente no dia 06/04/2022.

Com o pedido de cancelamento da venda através da empresa Recorrida, até a data de 30/06/2022, o valor/crédito não havia sido estornado ao consumidor; ciente da responsabilidade solidária na cadeia de consumo a Recorrente realizou a devolução do numerário ao consumidor, conforme demonstra o comprovante da transação aportada nos autos.

De acordo com os autos, verifica-se que o consumidor solicitou junto a apelante, o cancelamento da compra realizada, conforme documentos existentes nos autos.

Não obstante o cancelamento, não fora realizado o estorno da compra mesmo após 30 dias, sendo que a apelante foi acionada via Procon, oportunidade em que esta procedeu a devolução do valor estornado, do qual agora pleiteia a restituição.

Há nos autos, medidas que foram intentadas administrativamente para que o valor fosse estornado, embora sem êxito.

Assim, a parte apelante exerceu seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, já que embora a parte apelada demonstre que procedeu ao cancelamento da compra, não houve o estorno do valor, o que resulta em prejuízo ao consumidor ensejando a responsabilidade solidária dos envolvidos de acordo com disposição do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. Ausência de transferência de valores de vendas realizadas à autora. Incidência do CDC. Finalismo mitigado. Recorrente PAGSEGURO INTERNET S/A que não comprovou nos autos a higidez dos cancelamentos de compras. Juntada de "prints" de telas e demonstração por "amostragem" que não se mostraram suficientes no caso em tela. Danos materiais. Ocorrência. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0000092-14.2022.8.26.0161 Diadema, Relator: Kleber Leles de Souza, Data de Julgamento: 31/03/2023, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 31/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ESTORNO DE QUANTIA RELATIVA À TRANSAÇÃO VALIDADA POR CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO E POSTERIORMENTE CONTESTADA PELO TITULAR DO CARTÃO. "CHARGEBACK". INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Inconformismo da administradora da plataforma que confirmou a autorização bancária no ato da compra. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autora, embora não seja destinatária final, utilizando o serviço como insumo essencial e finalístico da atividade empresarial, figura na condição de consumidora por equiparação, em virtude de notória hipossuficiência técnica. Precedentes do A. STJ. Abusividade da cláusula que autoriza a retenção pela credenciadora ("chargeback"). Risco que não pode ser repassado ao lojista, eximindo-se a ré de responsabilidade por falha no dever de segurança. Responsabilidade objetiva configurada. Ressarcimento da quantia estornada que se mostra devido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10050744120208260576 SP 1005074-41.2020.8.26.0576, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 25/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022).

“RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGSEGURO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. ITENS DE MAQUIAGEM. SISTEMA "PAGSEGURO" COMO INTERMEDIADOR DO PAGAMENTO DE COMPRAS PELA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA, TENDO EM VISTA A SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECEDORES. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SE - Recurso Inominado: 0000605-78.2019.8.25.0075, Relator: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 30/11/2019, 2ª TURMA RECURSAL).

Certo que a apelante procedeu ao pagamento do valor cancelado, e, diante da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, obedecendo-se a cadeia de fornecedores disposta pelo Código de Defesa do Consumidor, em não proceder ao estorno, devida a restituição na forma simples.

Quanto a pretensão ao dano moral, não está caracterizada qualquer ofensa a imagem da apelante, constrangimento a pessoa jurídica a ponto de atingir a esfera moral e resultar na reparação civil.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021).

“Apelação – Ação de Indenização - Dano moral - Pessoa jurídica - Quando a vítima do suposto dano moral é pessoa jurídica, a questão ganha contornos próprios, uma vez que, diferentemente da pessoa natural, não possui honra subjetiva, o que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros - A pessoa jurídica só pode ser vítima de dano moral se atingida em sua honra objetiva, o que exige a demonstração de abalo à sua credibilidade ou prejuízo às suas relações comerciais – Inexistência – Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10007172620198260229 SP 1000717-26.2019.8.26.0229, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 16/08/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022).

Assim, devida a restituição na forma simples pela apelada a apelante.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar a sentença e condenar a apelada a restituir na forma simples, o valor de R$ 675,00(seiscentos e setenta e cinco reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condeno ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024